Tribunal: TJSP
Processo: 2225408-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Vício de construção. Inconformismo da autora em relação à determinação de realização de prova pericial bem como do valor dos honorários. Pretensão de que seja utilizado laudo pericial em ação cautelar. Não cabimento. 1. Novo laudo que visa esclarecer questões não abarcadas na cautelar. 2. Os quesitos das partes demonstram que o trabalho tem relativa complexidade e que a

Ementa:
Agravo de instrumento. Vício de construção. Inconformismo da autora em relação à determinação de realização de prova pericial bem como do valor dos honorários. Pretensão de que seja utilizado laudo pericial em ação cautelar. Não cabimento. 1. Novo laudo que visa esclarecer questões não abarcadas na cautelar. 2. Os quesitos das partes demonstram que o trabalho tem relativa complexidade e que a estimativa da r. decisão agravada é razoável. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.